Tribunal: TJMT
Processo: 1006122-33.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006122-33.2017.8.11.0002
APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA e outros
APELADO: TIM CELULAR S.A. e outros
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 45048970 ).
Anote-se.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator